Tribunal: STF
Processo: RE 1362015
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 145, II, da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra decisão que firmou entendimento pela ilegitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, em acórdão assim ementado: 



    TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de Sorocaba - Leis municipais n. 1.444/1966, art. 161 e 3.439/1990 - Ausência de definição legal do fato gerador - Hipótese em que não há como aferir se o lixo mencionado é o domiciliar ou aquele coletado nas vias públicas - Configuração de caráter uti universi, e não uti singuli - Ilegalidade da cobrança configurada - Precedente desta 18ª Câmara de Dir. Público Ação procedente - Sentença mantida - Recursos improvidos.



    A parte recorrente sustenta que “(...) o Município, exercendo sua competência constitucional, editou a Lei Municipal n° 3.439, de 30 de novembro de 1990, para instituir e regulamentar a cobrança da Taxa de Lixo, prevendo: no art. 2º, seu fato gerador (remoção de lixo de imóveis particulares), seu sujeito passivo (proprietário do imóvel), na tabela nº 1, a forma de cálculo da referida taxa; na Lei nº 5.529, de 20 de novembro de 1997 (em anexo), a base de cálculo. Portanto, a competência tributária do Município foi exercida nos estritos limites do que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, de forma que é constitucional e legal a exação consistente na taxa de remoção de lixo cobrada da Embargante, que sabiamente foi reconhecida pela luz da legislação de modo correto.”



    Assevera, ainda, que por meio da Lei 3.439/1990, revogou a antiga Taxa de Limpeza Pública, que tinha como fato gerador a remoção de lixo domiciliar, varrição, lavagem e capinação, desentupimento de bueiro e boca de loco ou remoção especial de resíduos, prevista na Lei 1.444/1966, e instituiu taxas autônomas, dentre elas, a taxa de remoção de lixo, com fato gerador próprio em atenção ao artigo 114 do Código Tributário Nacional. 



    Assim, defende a constitucionalidade da cobrança da Taxa de coleta domiciliar de lixo, pois em conformidade com a jurisprudência do STF, com as Súmulas Vinculantes 19 e 29 e com o CTN.



    Em contrarrazões, a parte recorrida alega questões preliminares que impedem o conhecimento do recurso extraordinário como ausência de repercussão geral e incidência da Súmula 636/STF. No mérito, assevera a ausência de fato gerador na legislação municipal para cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo ante a indivisibilidade e inespecificidade dos serviços (Doc. 8, fl. 6).



    Em atenção ao contido no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, a presidência do TJSP determinou o retorno dos autos para análise sobre um possível juízo de retratação.



    Mantida a decisão pela 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, o acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 10):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETORNO À TURMA JULGADORA ARTIGO 1.030, II, CPC/2015 APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESPACHO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO INC. IV, DO ART. 108 E CAPUT, DO ART 109 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA QUE O ÓRGÃO COLEGIADO REAPRECIE A QUESTÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVOLVENDO OS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO NOS TERMOS DO RE Nº 576.321, TEMA Nº 146, STF, DJE DE 13.02.2009 REEXAME DA MATÉRIA EM RAZÃO DE PRONUNCIAMENTO DO STF NO RE Nº 576.321-8/SP E ART. 1.040, INCISO II, DO CPC - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - LEI MUNICIPAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS FATOS GERADORES DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E DE LIMPEZA EM VIA PÚBLICA - HIPÓTESE QUE NÃO SE AJUSTA À TESE DEFINIDA PELO STF - ACORDÃO MANTIDO.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    Ressalte-se, também, o enunciado da Súmula Vinculante nº 29 que assim dispõe, in verbis:



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    De fato, com o advento da Lei Municipal n° 3.439/1990, o Município de Sorocaba, dentre outras taxas, previu a instituição da Taxa de Remoção de Lixo, com fato gerador consistente na utilização do serviço público de forma específica e divisível, cuja base de cálculo varia quanto à natureza do imóvel edificado (residencial, comercial ou industrial) ou não edificado. É o que se depreende da parte inicial do art. 1º, da Lei 3.439, de 30 de novembro de 1990, do Município de Sorocaba:



    “Artigo 1º - Os tributos relacionados a seguir: Taxa de Remoção de Lixo, Taxa de Conservação de Vias Públicas, Taxa de Iluminação Pública, Taxa de Prevenção contra incêndio e Calamidades, Taxa de Varrição, serão calculados, lançados e cobrados, a partir do exercício de 1991, de conformidade com as tabelas nºs: 01, 02, 03, 04 e 05 respectivamente, anexas e integrantes desta lei.



    Artigo 2º - As taxas serão cobradas dos imóveis que passem a usufruir desses serviços, a partir do 1 dia útil do mês seguinte, aquele em que se der o início dos seus efetivos funcionamentos. (grifo nosso)



    Artigo 3º - As taxas referidas no Artigo 1º lançadas individualmente, obedecerão os seguintes limites mínimos:



    I - Taxa de Remoção de Lixo:



    a) Imóveis construídos: .........................12 UFIR



    b) Imóveis não construídos: .....................12 UFIR”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a mesma questão e tendo como parte o Município de Sorocaba: RE 878.883/SP, Ministra Rosa Weber, DJe de 3/9/15; RE 971.509/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/9/16; RE 1.351.056/SP e RE 1.311.448/SP, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.359.503, Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/22.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para tão somente reformar o acórdão recorrido na parte em que afastou a cobrança da taxa de remoção de lixo. Restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente